Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733228-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, CELSO FRANCISCO BORGES NETO, FABIANNE LEAO DA SILVEIRA BORGES DECISÃO BANCO DE BRASÍLIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 165355615, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 167189651, autos originários), que concedeu a tutela cautelar em caráter antecedente requerida por PREMIUM VEÍCULOS LTDA. e outros, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente. Narraram os requerentes que a empresa PREMIUM VEICULOS LTDA (primeira requerente) celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB), em 30/1/2021, com vencimento para o dia 30/12/2023, no valor de R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais), para aquisição de 84 (oitenta e quatro) veículos, alienados fiduciariamente ao Banco requerido. Relataram que, após o pagamento da importância de R$ 4.030.023,04 (quatro milhões e trinta mil vinte e três reais e quatro centavos), a empresa autora tornou-se inadimplente, e, por isso, renegociou a dívida com a requerida, momento em que foi elaborado um termo aditivo ao contrato principal, cujo termo final fora prorrogado para o dia 15/6/2029. Ajustou-se o pagamento em 80 (oitenta) parcelas de R$ 189.262,46 (cento e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), com vencimento da primeira parcela para o dia 15/11/2022. Enfatizaram que, na renegociação, figuraram como intervenientes-garantes do contrato CELSO FRANCISCO BORGES NETO e FABIANNE LEÃO DA SILVEIRA BORGES, que alienaram fiduciariamente em garantia um imóvel rural, consistente numa chácara com área de 5 (cinco) alqueires, avaliada em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). Nesse, os Exclamaram que, a despeito disso, o Banco requerido executou extrajudicialmente o contrato, consolidando-se a propriedade do imóvel dado em reforço de garantia, e promovendo-se a imediata publicação do edital de leilão, sem alegadamente terem sido notificados, nos termos da Lei 9.514/97, Art. 27 § 2o A. Assim, com base na peça de que vitaliza a peça de ingresso, postulou provimento jurisdicional, em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, com vistas a, “ipsis litteris”: 2 - O deferimento da medida liminar para fins de suspender o leilão previsto pelo BRB para os dias 17 e 18 de junho de 2023, do imóvel a saber: 2.1.1. Descrição do imóvel: uma chácara com a área total de 5 (cinco) alqueires, 36 (trinta e seis) litros e 339 (trezentos e trinta e nove) metros quadrados, denominada “Santa Rita”, situada à Fazenda Santa Rita, em Inhumas/GO, contendo uma casa para colono, com seis cômodos, paredes de tijolos, cobertas de telhas francesas, piso rejuntado, um curral, um barracão coberto de telhas e um paiol, cadastro do INCRA: 930.245.000.132-4, matriculado sob o n° 5.611.” ID 164821807, p. 18) Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos aos autores (ID 164902183). Na ocasião, determinou-se a emenda à inicial, a fim de que se regularizasse o polo ativo da demanda. A parte autora trouxe as retificações mediante a petição de ID 165240869. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição sumária, constato que o imóvel em relevo foi objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária (ID 164824198, pp. 1 e 2 – item VI) e, diante de pretenso inadimplemento, foi consolidada a propriedade plena em favor do Banco requerido. Publicou-se o Edital de Leilão Público n.o 015/2023 (ID 164824208), tendo por objeto o imóvel descrito como “uma chácara com a área total de 5 (cinco) alqueires, 36 (trinta e seis) litros e 339 (trezentos e trinta e nove) metros quadrados, denominada “Santa Rita”, situada à Fazenda Santa Rita, em Inhumas/GO, contendo uma casa para colono, com seis cômodos, paredes de tijolos, cobertas de telhas francesas, piso rejuntado, um curral, um barracão coberto de telhas e um paiol, cadastro do INCRA: 930.245.000.132-4, matriculado sob o n° 5.611”, decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no CCB – No 2021/00091 e aditivo, cuja devedora é a empresa PREMIUM VEICULOS LTDA, representada por seu sócio gerente, avalista e interveniente garantidor CELSO FRANCISCO BORGES NETO, bem como de sua esposa e interveniente garante FABIANNE LEÃO DA SILVEIRA BORGES. Segundo alegam os requerentes, não houve notificação regular do proprietário do imóvel. Nessa esteira, a Lei n.o 9.514/97 predispõe acerca da necessidade de comunicação ao devedor acerca do procedimento de alienação extrajudicial de imóvel dado em garantia, nos seguintes termos: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Reconheço que as assertivas da peça de ingresso e documentos que a secundam ainda não foram submetidos ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. Todavia, em cognição sumária, considerando a aparente inobservância de requisito formal estabelecido em Lei, tenho por configurada a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro patentes, considerando que a submissão do imóvel ao procedimento a hasta agregará à lide um terceiro eventualmente adquirente, dificultando sobremaneira sua solução. Acerca da prudência na suspensão de leilões extrajudiciais de imóveis alienados fiduciariamente, com o fito de evitar prejuízos mais significativos, sinaliza este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que “É possível excepcionalmente a concessão de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel até o julgamento da ação principal, enquanto ainda haja controvérsia acerca do adimplemento”, pontuando ainda que “A realização de leilão é medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor, o qual, caso seja vencedor na ação principal, poderá ser ressarcido pelos eventuais prejuízos advindos com o deferimento da tutela, conforme art. 302 do CPC” (Acórdão 1387217, 07238451920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021). Não vislumbro, portanto, “‘periculum in mora’ inverso”, na medida em que a propriedade fiduciária supostamente fora consolidada em favor da requerida, que a conservará até eventual provimento jurisdicional em sentido diverso. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de Tutela de Urgência para SUSPENDER o leilão público inaugurado mediante o Edital n.o 015/2023, expedido pelo Banco de Brasília (ID 164824208), destinado à venda do imóvel descrito como “uma chácara com a área total de 5 (cinco) alqueires, 36 (trinta e seis) litros e 339 (trezentos e trinta e nove) metros quadrados, denominada “Santa Rita”, situada à Fazenda Santa Rita, em Inhumas/GO, contendo uma casa para colono, com seis cômodos, paredes de tijolos, cobertas de telhas francesas, piso rejuntado, um curral, um barracão coberto de telhas e um paiol, cadastro do INCRA: 930.245.000.132-4, matriculado sob o n° 5.611”. DILIGENCIE o digno Cartório Judicial Único para o envio de cópia desta Decisão para o endereço de e-mail indicado no Edital de Leilão (ID 164824208, p. 6) – secretario21@jonasleiloeiro.com.br –, à qual atribuo FORÇA DE OFÍCIO, comunicando-se o nobre leiloeiro do conteúdo desta, para as providências a seu encargo. Sem prejuízo,ao judicioso CJUpara inclusão dos demais litisconsortes ativos junto ao sistema informatizado. No mais, CITEM-SE os requeridos para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, com as advertências de estilo (art. 306 do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, inexiste a prerrogativa de prazo em dobro (art. 229, § 2o, do CPC). Advirto a requerente que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais (art. 308, “caput”, do CPC). Expeça-se. Cumpra-se. Intimem-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 165355615, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-réu requer a “concessão da tutela antecipada recursal para revogar a medida de urgência deferida pelo Juízo Monocrático, com a retomada do procedimento da Lei 9.514/97, em especial a realização do leilão extrajudicial” (id. 50012511). A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de suspender a hasta inaugurado pelo Edital de Leilão Público de Venda de Imóveis no 015/2023 (id. 164824208, autos originários). A Lei 9.514/97 dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel dado em garantia. Nesse sentido, é razoável e prudente a manutenção da r. decisão agravada que suspendeu os leilões até que o Juízo a quo possa analisar a alegada invalidade da intimação dos agravados-devedores acerca da realização do leilão extrajudicial. Além disso, o referido Edital Público no 15/2023 prevê que a primeira sessão do leilão será realizada às 14hs do dia 17/7/23 e, caso não haja lance válido, será realizada a segunda sessão do leilão às 14hs do dia 18/7/23 (id. 16482408, autos originários). Desse modo, tendo em vista que as datas para realização do leilão extrajudicial já decorreram, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, não está evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora